Tribunal: TJSP
Processo: 2008318-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO MONITÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO - Agravo de Instrumento tirado contra decisão de Primeiro Grau que acolheu a impugnação aos benefícios da gratuidade de justiça anteriormente concedidos ao autor, revogando-os - Posicionamento "a quo" acertado – A presunção que emana da declaração de pobreza é relativa e carece de comprovação quando outros indícios estão a

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO MONITÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO - Agravo de Instrumento tirado contra decisão de Primeiro Grau que acolheu a impugnação aos benefícios da gratuidade de justiça anteriormente concedidos ao autor, revogando-os - Posicionamento "a quo" acertado – A presunção que emana da declaração de pobreza é relativa e carece de comprovação quando outros indícios estão a orientar o entendimento do juízo em sentido diverso - Inconsistências verificadas nas declarações de imposto de renda juntadas aos autos pelo demandante e não devidamente esclarecidas, apesar das várias oportunidades que lhe foram concedidas - R. decisão agravada mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008318-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante JOAO
AUGUSTO SIQUEIRA PUPO, é agravado CERAMICA IBETEL LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008318-40.2020.8.26.0000 -Voto no 2486
2
31a CÂMARA
VOTO No 2486
Agravo de Instrumento no 2008318-40.2020.8.26.0000
Agravante: João Augusto Siqueira Pupo
Agravada: Cerâmica Ibetel Ltda Epp
Comarca: Jundiaí
Juíza prolatora: Vanessa Velloso Silva Saad Picoli
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO MONITÓRIA -
JUSTIÇA GRATUITA
REVOGAÇÃO - Agravo de
Instrumento tirado contra decisão de Primeiro Grau que
acolheu a impugnação aos benefícios da gratuidade de
justiça anteriormente concedidos ao autor, revogando-
os - Posicionamento “a quo” acertado
A presunção
que emana da declaração de pobreza é relativa e carece
de comprovação quando outros indícios estão a
orientar o entendimento do juízo em sentido diverso -
Inconsistências verificadas nas declarações de imposto
de renda juntadas aos autos pelo demandante e não
devidamente
esclarecidas,
apesar
das
várias
oportunidades que lhe foram concedidas - R. decisão
agravada mantida - Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João
Augusto Siqueira Pupo, junto aos autos da ação monitória que move contra
Cerâmica Ibetel Ltda Epp, objetivando a reforma da r. decisão de Primeiro Grau de
fls. 390/391 dos autos principais, que acolheu a impugnação aos benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008318-40.2020.8.26.0000 -Voto no 2486
3
gratuidade de justiça a ele concedidos, revogando-os.
Alega o agravante, em apertada síntese, que a Constituição
Federal estabelece a igualdade de direitos e deveres das pessoas, sejam físicas ou
jurídicas, de modo que o advogado deve ter os mesmos direitos do trabalhador, que
pode socorrer-se da Justiça para obtenção dos seus direitos sem a necessidade de
recolhimento de custas ou despesas processuais. Sustenta que a comprovação do
estado de miserabilidade não é exigida para a concessão dos benefícios da justiça
gratuita. Afirma que o diploma processual permite à parte que não dispõe de recursos
para arcar com as custas processuais o seu recolhimento ao final. Por tais motivos,
pugna pelo provimento do agravo, a fim de que seja reformada a r. decisão guerreada,
com a manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos
inicialmente, ou, alternativamente, seja deferido o diferimento do pagamento das
custas para o final da ação.
O recurso veio sem preparo, diante da matéria recorrida, e foi
instruído com as cópias de fls. 08/63.
É o relatório.
Diante do que consta desses autos, tenho que o presente
recurso não comporta provimento, porquanto não são convincentes as razões com ele
trazidas.
Vejamos.
Cuida-se de ação monitória, referente à prestação de serviços
advocatícios, na qual o autor, ora agravante, pleiteia a gratuidade de justiça, alegando
que se enquadra nas condições legais para tanto, sendo que as benesses lhes foram
deferidas.
Ocorre que a empresa/ré, por ocasião do oferecimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008318-40.2020.8.26.0000 -Voto no 2486
4
embargos monitórios, em março/2017, impugnou a concessão dos benefícios,
impugnação essa que, apenas em novembro/2019, quase três anos depois, foi
acolhida pelo Juízo de Primeiro Grau, que houve por bem revogar a gratuidade de
justiça anteriormente concedida ao demandante, sob os seguintes fundamentos:
“Compulsando os autos, averiguei que foi determinada a
comprovação dos pressupostos para a concessão em novembro de 2018 (fls.
291/292), diante das inconsistências observadas nas declarações de Imposto de
Renda do autor referentes aos anos de 2012 a 2014 (fls. 291, item 1).
Os documentos juntados às fls. 355/382 demonstram as
mesmas inconsistências.
Os extratos bancários de fls. 378/382 são incompatíveis com
o consumo usual de consumidores negativados, que geralmente possuem diversas
movimentações em suas contas bancárias, como, ao menos, compras em mercados,
havendo indícios de que o autor mantém saldo mínimo em suas contas bancárias
apenas para que não fiquem negativas.
Ainda, apesar das declarações de bens em seu Imposto de
Renda (fls. 355/377), não há como apurar o valor de seu patrimônio, eis que diversos
imóveis foram avaliados com o valor de R$ 1.000,00, diverso do condizente com a
realidade imobiliária do país.
De se ressaltar que o prazo de mais de 1 (um) ano após a
determinação de juntada dos documentos é mais do que suficiente para a obtenção de
extratos bancários de sua cônjuge, sendo de rigor observar que o autor não
comprovou sua situação perante os órgãos de proteção ao crédito, nem as supostas
dívidas de IPTU mencionadas às fls. 353/354.
E, nesse sentido, verifica-se que o autor não cumpriu, em
prazo razoável, a determinação de fls. 291/292, não tendo trazido aos autos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008318-40.2020.8.26.0000 -Voto no 2486
5
documentos necessários para a aferição de sua situação econômica, sendo que os
documentos constantes dos autos indicam incompatibilidade com a situação de
pobreza necessária para deferimento do benefício, eis que não houve comprovação de
estado de miserabilidade.”, fls. 390/391.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo do agravante, fato é que a
decisão do MM. Juiz a quo foi sensata e encontra-se muito bem fundamentada nos
documentos juntados aos autos pelo próprio interessado, nas muitas oportunidades
que lhe foram concedidas pelo Juízo para fazê-lo.
É sabido que a presunção que emana da declaração de
pobreza é relativa e carece de comprovação quando outros indícios estão a orientar o
entendimento do juízo em sentido diverso.
No caso concreto, foram verificadas inconsistências nas
declarações de imposto de renda juntadas pelo agravante às fls. 48/71 (exercícios
2013, 2014 e 2015), pois declarou ao fisco, respectivamente, apenas o recebimento de
R$1.500,00, R$15.000,00 e R$5.792,00, quando o contrato de prestação de serviços
por ele juntado em autos diversos mencionava que a remuneração mensal por ele
recebida àquela época correspondia a vinte salários mínimos vigentes à época do
pagamento.
Assim, em despacho proferido em novembro/2018, a douta
magistrada a quo concedeu-lhe dez dias para esclarecer tais divergências (vide fls.
291/292).
Ocorre que o demandante peticionou às fls.295/297 e
332/333, porém deixou de cumprir a determinação judicial; em junho/2019, mais dez
dias lhe foram concedidos para a juntada de documentos (vide despacho judicial de fl.
350).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008318-40.2020.8.26.0000 -Voto no 2486
6
Contudo, ao peticionar às fls. 353/354, embora tenha juntado
aos autos as declarações de imposto de renda referentes aos exercícios de 2018 e
2019, fls. 355/377, o fato é que não esclareceu as inconsistências apontadas em tais
declarações, sendo certo que os valores dados aos imóveis ali descritos são
totalmente discrepantes da realidade imobiliária do país, como bem esclarecido pelo
douta Juíza a quo; ademais, alegou, mas não provou a situação difícil que estaria
vivenciando perante os órgãos de proteção ao crédito, nem tampouco a suposta
existência de dívidas de IPTU.
Tendo em vista que não logrou o demandante comprovar a
alegada hipossuficiência financeira, correta a decisão que cassou a gratuidade
processual anteriormente concedida.
Em suma, diante dos determinantes motivos que conduziram
à decisão agravada, a solução que se impõe é a do não provimento do presente
recurso; assim, entendo acertado o acolhimento da impugnação, com a consequente
revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA